Tribunal: TJSP
Processo: 2371950-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demandante que contratou os Advogados demandados para sua representação processual em Ação Indenizatória. DECISÃO que condenou os Advogados demandados à prestação das contas em causa. INCONFORMISMO dos demandados deduzido no Recurso. EXAME: prestação de serviços advocatícios e levantamento dos valores depositados nos autos da Ação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Exigir Contas. Primeira Fase. Demandante que contratou os Advogados demandados para sua representação processual em Ação Indenizatória. DECISÃO que condenou os Advogados demandados à prestação das contas em causa. INCONFORMISMO dos demandados deduzido no Recurso. EXAME: prestação de serviços advocatícios e levantamento dos valores depositados nos autos da Ação Indenizatória que são incontroversos. Interesse de agir da demandante bem configurado ante a natureza da relação contratual. Dever de prestar contas bem reconhecido. Aplicação dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Ausência de óbice quanto à produção da prova pericial na Segunda Fase da Ação, a fim de apurar a quantia efetivamente devida, não se havendo falar em revisão contratual. Controvérsia quanto ao saldo devedor que será objeto de exame na Segunda Fase da Ação de Exigir Contas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*